Tribunal: TJMT
Processo: 1013357-18.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013357-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), WANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 122.378.554-80 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de sapezal/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR-TJMT
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO

PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
AVENTADOEXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – PRAZO PREVISTO NO ART. 51, DA LEI N. 11.343/06 NÃO EXTRAPOLADO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade, consoante orientação do Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312
, do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o elastério previsto em lei sequer foi exaurido. Ainda que assim não fosse, como é de trivial sabença,
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

I
lustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se

de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Leilane Pereira Moraes, em favor de
Wanderson Vieira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
6
de
julho de 2021
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagra
nte n.
1001776-63.2021.8.11.0078
.

Sustenta, a
impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que está preso cautelarmente há
aproximadamente

20
(
vinte
) dias, sem que a denúncia tenha sido oferecida
.

Alega, também, que o paciente é apenas viciado em substâncias entorpecentes
;
e que teve a
“infelicidade”
de se encontrar almoçando na cozinha comunitária d
e uma
república no momento em que os 22,7 gramas de maconha fo
ram
localizado
s
pelos policiais no interior de uma panela
, que não pertencia a ele
.

Aduz, ainda
, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva d
o
paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que
o fato de
o
paciente
possuir condenações criminais transitadas em julgado não seria suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como ficou consignado no édito judicial vergastado, sob pena de se consagrar o princípio da
“presunção de reiteração criminosa”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a r
evogação da prisão preventiva do
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
95849452
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96203966
, no qual
reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
97750455
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
impetrante se insurge contra a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, asseverando que
ele

é apenas viciado em substâncias entorpecentes
;
e que teve a
“infelicidade”
de se encontrar almoçando na cozinha comunitária de uma república
quando
os 22,7 gramas de maconha foram localizados pelos policiais no interior de uma panela, que não pertencia a ele.

No entanto, no tocante à tese acima mencionada, tem-se que não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode
m
ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos
seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro vértice, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses também são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, justificando que o paciente é criminoso contumaz, posto que responde a outra ação penal pela suposta prática do comércio malsão.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001776-63.2021.8.11.0078
para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em

flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em

flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se

revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III -

conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Colhe-se do auto de prisão que o suspeito foi detido em estado de flagrância, fazendo-se

presumir ser ele o autor da infração, nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo

Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e o

conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo

Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não

sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal,

HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo

312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos

básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do

crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos

testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi

delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na

medida em que, conforme consulta ao sistema Apolo, SEEU e ao site do TJMT, o custodiado

possui condenação na ação penal de nº 0003613-44.2019.8.11.0078, também por tráfico de

drogas, com trânsito em julgado em 26/04/2021 e outra condenação na ação penal de nº

0000870-61.2019.8.11.0078, por receptação, com trânsito em julgado em 25/01/2021, ambas

nesta Comarca de Sapezal/MT, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua

periculosidade social.

Dessa maneira, preenchida da condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I e II do

CPP, o decreto preventivo é medida imperiosa.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado

WANDERSON VIEIRA DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

[p.
7/8
– ID
95618529
]
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que
ostenta duas condenações anteriores, uma delas
também pela prática do crime de tráfico de drogas
e outra pelo delito de receptação
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública
, sem que tal circunstância configure ofensa ao princípio constitucional de presunção de inocência.

Aliás, acerca da manutenção da segregação provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
a
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319).
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro vértice, conquanto a impetrante tenha sustentado que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, posto que está segregado cautelarmente há pouco mais de 20 (vinte) dias sem que
o inquérito policial tenha sido finalizado, imperioso reconhecer que o pedido não se sustenta.

Com efeito,
o art. 51, da Lei n. 11.343/06 prevê que o prazo para conclusão do inquérito policial
quando o investigado estiver preso
será de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser
duplicado pelo juiz, consoante se infere do dispositivo legal abaixo transcrito:

Art. 51.
O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso
, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único.
Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz
, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Destacamos

Sendo a
ssim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o elastério previsto em lei sequer foi exaurido. Ainda que assim não fosse, como é de trivial sabença,
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de assentar que:

[...]
IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Daí por que, não se verifica, na espécie, o propalado excesso de prazo autorizativo da revogação da prisão cautelar do paciente, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável.

Por derradeiro, embora
a
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wanderson Vieira da Silva
; por consequência,
denego

a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021